Tribunal: TJDFT
Processo: 0029108-61.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RETORNO STJ. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. APRECIAÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Ante o provimento pelo STJ do Recurso Especial, determinando o retorno dos autos a este Tribunal, cabe sanar o vício apontado nos embargos de declaração, referente à omissão da análise da ocorrência ou não de prescrição, a fim de que a matéria seja devidamente apreciada, conforme determinação da instância Superior.

2. Aplica-se ao acaso, a Súmula 308 do STJ, que dispõe: “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.”.

3. Não se configura a prescrição da pretensão quando não decorridos o lapso prescricional aplicável ao caso, de 10 (dez) anos, entre o ajuizamento da ação e a lavratura da Escritura Pública, nos termos do art. 205, do Código Civil.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes.